Tribunal: TJMT
Processo: 1003036-94.2021.8.11.0008
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003036-94.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENEDITA BERNARDINA DA SILVA - CPF: 997.931.641-15 (APELADO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TRATO SUCESSIVO – CONTAGEM DO PRAZO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – SEGURADORA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (DANO MATERIAL) – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL –
DANO MORAL AFASTADO –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor

Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A empresa prestadora de serviços responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações internas, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a ré suportar os riscos do empreendimento.

Comprovados os descontos indevidos efetuados na conta bancária, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa, cuja devolução deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

“A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda. A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda. (...)”.
(TJ/MT, Ap 23367/2011, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª CC.)

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405 do Código Civil)

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os descontos ocorridos na conta bancária da parte apelante tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A e SABEMI SEGURADORA S.A. visando reformar a sentença de Id. 184867683, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais nº 1003036-94.2021.8.11.0008, ajuizada por BENEDITA BERNARDINA DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar extinto o débito discutido nos autos, determinar a devolução em dobro da quantia irregularmente debitada em relação a ré SABEMI e condenar a instituição financeira ré/recorrente ao pagamento de R$6.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A instituição financeira recorrente, em suas razões de Id. 184867689, aduz preliminarmente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, defendendo que não possui qualquer envolvimento com a empresa SABEMI, bem como que o contrato fora firmado com esta última.

Ainda, em prejudicial de mérito, alega a ocorrência de prescrição.

No mérito, assegura a legalidade da contratação e a inexistência de danos materiais e morais. Sucessivamente, requer seja a repetição do indébito na forma simples, por não restar evidenciada a má-fé na cobrança, bem como seja reduzido o valor atribuído a título de indenização de danos morais.

Já a seguradora recorrente, em suas razões de Id. 184867693, alega que os aludidos descontos foram de fato celebrados pela parte autora, não havendo que se falar em suspensão dos descontos e tampouco repetição do indébito.

Pede a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação ou, sucessivamente, o afastamento ou a redução do dano moral, a fim de atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 184867697).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte apelada, decorrente dos descontos indevidos ocorridos em sua conta bancária,
por dívida que alega nunca ter contraído
.

Pois bem.

Voto Preliminar - Da legitimidade de parte
ad causam
.

O primeiro apelante aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, a seu ver, nenhuma responsabilidade lhe pode ser imputada pela ordem de débito automático formalizada por terceiros, com quem o autor, ora segundo apelante, diz não manter qualquer relação jurídica.

Todavia, sem razão.

Isso porque, embora as cobranças impugnadas tenham sido realizadas em favor da correquerida SABEI, a instituição bancária é responsável pela promoção dos débitos automáticos na conta bancária do autor, em tese, sem autorização, tal como disciplina a Resolução nº 3.695/09 do CMN, em seu art. 3º,
caput
:
“é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente”.

Além disso, a instituição financeira, ora demandada, é integrante da cadeia de consumo e, por tal razão, responde solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Dessa maneira, patente a legitimidade passiva do Banco Bradesco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CASA BANCÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO – DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – RECURSO PROVIDO. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que o ponto de controvérsia existente nos autos refere-se à inexistência de contratação do seguro e correspondente autorização para débito em conta-corrente da agravante, e que foi concretizado pelo banco. Sendo assim, possível a casa bancária figurar no polo passivo da demanda, devendo responder pela suposta falha na prestação dos seus serviços. Mesmo porque, trata-se de relação de consumo, em que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." (artigo 14, CDC)”
(TJ-MS - AI: 14188406320238120000 Nova Andradina, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 16/10/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2023)

Por outro lado, a demonstração ou não, da existência de prévia autorização do autor para realização dos descontos controvertidos é matéria de mérito e, como tal, será analisada no momento oportuno.

Assim, rejeito a prefacial suscitada.

Voto Prejudicial de Mérito - Prescrição.

O 2º apelante aduz preliminarmente a ocorrência da prescrição parcial referente às parcelas descontadas em 01/2017.

Pois bem.

É cediço que em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, a norma consumerista deve observada, observando o art. 27, do CDC, dispõe no sentido de que a prescrição, para a pretensão de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, conta-se
"do conhecimento do dano e de sua autoria".

Assim, em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional, independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

In casu,
o último desconto ocorreu em 12/2018, conforme documento de ID. 184867398, assim, a presente ação fora ajuizada antes da ocorrência da prescrição (24/08/2021).

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto mérito.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a parte ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, os recorrentes não se desincumbiram do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, não havendo motivo que infirmem a tese inicial munida de prova material.

Ao exercer sua atividade empresarial, é dever da empresa cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais como, documentos do consumidor, contrato assinado por este, dentre outros.

E ao assim não atuar, o requerido assume os riscos de sua atividade empresarial, inclusive de se submeter a fraude praticada por terceiros, devendo suportar os ônus de tal conduta.

Registro que a ocorrência de fraudes em operações praticadas por terceiros não pode ser considerada excludente de responsabilidade civil, na medida em que se trata de fortuito interno, devendo a empresa prestadora de serviços suportar os riscos do empreendimento.

Assim, considerando que incumbia à seguradora a comprovação da contratação objeto da cobrança negada pela autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é de se reconhecer a irregularidade dos contratos objeto da lide e, por consequência, a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário.

Sobre a legalidade da contratação, não aportou nos autos qualquer prova suficiente que pudesse justificar a existência e regularidade do débito apontado na inicial, sequer colacionando elementos que indicassem a efetiva existência de relação jurídica entre elas. Do mesmo modo, não ficou comprovada a autorização do débito automático em conta.

Assim, considerando que incumbia aos demandados a comprovação da contratação objeto da cobrança negada pela parte autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a irregularidade dos descontos objeto da lide na modalidade débito automático
. E, sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC.

Quanto a repetição do indébito,

tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

Ainda, a seguradora apelante, sustenta em seu recurso que os valores a serem devolvidos devem se dar pelo índice SELIC e não pelo INPC, visto se tratar de condenação judicial cível.

Contudo, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Por sua vez o artigo 35-G da Lei nº 9.656/98, prevê que
“Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.
”.

No tocante ao índice de correção monetária, andou bem o Juízo de primeiro grau ao manter o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) como fator de correção monetária, ao invés da taxa SELIC, conforme requerido pela seguradora litigante.

É cediço que a correção monetária é o expediente utilizado nos contratos bancários para evitar a perda do poder aquisitivo da moeda em face de sua desvalorização.

Por falta de previsão contratual, não há que se admitir a correção monetária por outro índice que não seja o INPC, por ser o índice que melhor reflete à inflação da moeda.

Ademais, para o dimensionamento dessa desvalorização contínua da moeda, o INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais, nos termos do Provimento nº 10/95 da e. Corregedoria Geral da Justiça.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - JUROS MANTIDOS NO PATAMAR DE 12% AO ANO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - VEDADA - INAPLICABILIDADE DA TR COMO INDEXADOR - SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
O índice de correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC
. A TR pode ser usada na correção dos débitos quando pactuada, o que não é o caso dos autos. (TJMT – RAC nº 101094/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5ª Câm. Cív. J. 16/12/2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA EXCLUIR ABUSIVIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 12 % AO ANO - INADMISSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INACUMULATIVIDADE - REDUÇÃO DA MULTA DE 10 PARA 2% - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - RECURSO IMPROVIDO. (...).
A correção monetária deve ser feita pelo INPC/IBGE, devendo ser afastada qualquer percentual diverso, ainda que pactuado entre os litigantes.
” (RAC nº 33069/2009 - 2ª Câmara Cível - Des. A. Bitar Filho DJ: 07- 10-2009) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS - PACTUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES ACEITÁVEIS PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATO PACTUADO APÓS A EDIÇÃO DA MP 2.170/01 - PREVISÃO EXPRESSA - APLICABILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NA AVENÇA - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - MULTA CONTRATUAL DE 2% -
CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA SELIC - SUBSTITUIÇÃO PELO INPC
- AUSÊNCIA DE INTERESSE EM CONSIGNAR O VALOR RELATIVO À PARTE INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda. A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda.
(...)”. (Ap 23367/2011, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/10/2011, Publicado no DJE 04/11/2011) (grifo nosso)

Especificamente sobre a taxa SELIC, entendo pela inviabilidade da sua aplicação, pois é a taxa de financiamento no mercado interbancário para operações de um dia, que possuem lastro em títulos públicos federais, que são listados e negociados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ou SELIC.

Em outras palavras, esta taxa é usada para operações de curtíssimo prazo entre os bancos, que, quando querem tomar recursos emprestados de outros bancos por um dia, oferecem títulos públicos como lastro, visando reduzir o risco e, consequentemente, a remuneração da transação, não se prestando, desse modo, a remunerar a modalidade discutida.

Portanto, não pode ser admitida para o fim pretendido na avença, em virtude de não representar a real desvalorização da moeda.

No que tange o termo inicial dos juros de mora para pagamentos efetivados, deve ser a data do desembolso.

Com relação ao termo
a quo
dos juros moratórios na indenização por dano material, este deve ser o da data da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 405– Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

A propósito, a jurisprudência é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TELEFONIA. RELAÇÃO CONTRATUAL.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
DANOS MORAIS. REVISÃO. VALOR EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. É pacífico nesta Corte o entendimento no sentido de que a fixação dos valores referentes a danos morais cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta de apreciação de critérios da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado, compatível com a extensão do dano causado, razão pela qual insuscetível de revisão em recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Corte Especial deste Tribunal firmou entendimento, no sentido de que, tratando-se "de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual" (EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/5/2015, DJe 11/6/2015). 3. Não pode ser conhecido o recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional quando o recorrente não realiza o necessário cotejo analítico, bem como não apresenta, adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da transcrição de ementa, não foram demonstradas as circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 744.032/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 16/09/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TELEFONIA. DANOS MORAIS.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. 1.
Quanto aos juros de mora sobre o valor da indenização, a jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, estes devem incidir a partir da citação.
2. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 551.471/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015)

Este Tribunal de Justiça também segue o mesmo entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO – DÍVIDA QUITADA – MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU CONHEÇO EM PARTE E DESPROVIDO. (...)
Diante da existência de vínculo contratual anterior entre as partes, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida.
Em sendo juros, questão de ordem pública, pode o órgão recursal tomar posição de oficio sobretudo porque haverá diminuição do valor, não se falando em ‘reformatio in pejus’...”. (TJMT, RAC n. 103550/2015, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02.12.2015) (grifo nosso)

Já, em relação ao dano moral, é cediço que este ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela consumidora com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. ”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos à apelada,
não há falar em ocorrência de dano moral,
configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento,
devendo a sentença ser modificada neste ponto.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos morais, bem como determinar que a restituição dos valores seja realizada na forma simples, ante a inexistência de comprovação de má-fé, e, via de consequência, redistribuo o ônus sucumbencial, a ser pago
pro rata
, no mesmo patamar fixado em primeiro grau, observada a assistência judiciária concedida a autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024